Tribunal: TJDFT
Processo: 0740080-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740080-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ISNARD DAMASCENO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento – Liquidação de sentença por arbitramento – Financiamento imobiliário – Laudo pericial em harmonia com a coisa julgada – Recurso improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 32 da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que, no presente caso, o laudo pericial impugnado não observou o Regulamento de 2006 de forma integral, uma vez que este deve ser considerado como um todo para a elaboração dos cálculos, detalhando cada etapa minuciosamente. Articula que equívocos foram identificados na análise da periodicidade de aplicação da correção monetária. Destaca que o saldo devedor é atualizado mensalmente, conforme variação do indexador pactuado, na forma do artigo 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária, posicionando a dívida sempre no primeiro dia do mês. Acrescenta que as regras relativas à amortização e aos valores desembolsados pelo mutuário não foram respeitadas, pois o desconto oferecido pela Previ foi considerado como se fossem valores pagos pelo recorrido. Pontua que a gestão adequada de fundos de previdência implica a observância estrita das normas e regimentos internos estabelecidos para garantir a sustentabilidade e equidade do sistema. Pondera que, ao não seguir as diretrizes estabelecidas para a atualização dos cálculos, há o risco de que o credor receba mais do que o devido, resultando em pagamentos excessivos que prejudicam a saúde financeira do fundo. Sustenta que haverá enriquecimento sem causa, se mantida a decisão recorrida. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 32 da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 52803426): (...) A sentença tem o seguinte dispositivo - id 81903357: “(...). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: a) DECLARAR nulas as cláusulas que autorizam a capitalização mensal de juros e para determinar que a amortização mensal do pagamento das prestações seja feita antes da correção do saldo devedor (Sistema de Amortização Constante - SAC). b) CONDENAR a PREVI, ainda, na obrigação de refazer os cálculos do financiamento e a restituir os valores cobrados em excesso sobre cada prestação, amortização ou liquidação antecipada. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (...).” Interpostas apelações, foram parcialmente providas, nos seguintes termos - id 819003358: (...). Provejo parcialmente os apelos: da PREVI para julgar improcedente o pedido referente à amortização do saldo devedor antes do reajuste; dos autores para afastar a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET). Admito a compensação do saldo devedor com as prestações pagas a mais. (...).” Quanto ao suposto erro na atualização do saldo devedor com periodicidade anual entre 03/1996 e 08/1999, quando o correto, segundo o agravante, seria a mensal, o perito se manifestou nos seguintes termos (id 135544491 - autos principais): (...). 2.1. Asseguro que as correções do saldo devedor do processo habitacional consagrado entre as partes contavam com reajustes anuais conforme demonstrado no recorte da planilha juntada no ID 86422485 abaixo, vejamos: (...). 2.2. Assim, conforme destacado acima, o labor pericial seguiu a sistemática dos documentos juntados aos autos em que a correção do saldo devedor se processa anualmente. Sendo assim, não carece prosperar a insurgência da parte ré. (...). 3. Este perito enfatiza que os cálculos perícias seguiram com extremo rigor os comandos judiciais. Acrescento que inexiste decisões exaradas para o processo em tela em que sejam consideradas como não desembolsos, descontos concedidos pela parte ré. 3.1. Assim, não merece guarida a insubordinação da parte ré quanto aos achados periciais. (...). Portanto, a periodicidade considerada pelo perito corresponde à dos documentos apresentados pela própria agravante. No que se refere a amortização no saldo devedor em 31/05/06, a sentença determinou a restituição dos valores cobrados em excesso sobre cada prestação, amortização ou liquidação antecipada. Assim, a revisão contratual incide sobre os descontos ofertados pela agravante quando ocorrida a amortização extraordinária. A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados aos autos para a apuração dos valores devidos que, no caso, foram observados nos cálculos periciais. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do contrato e do Regulamento, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028